Tribunal: TJSP
Processo: 2158220-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE REQUERIMENTO DE AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. EIVA NA DECISÃO AGRAVADA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.